Tribunal: TJSP
Processo: 2012727-88.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reconhecimento / Dissolução
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM GUARDA. Tutela Provisória de Urgência pleiteada pela agravante para que a guarda unilateral seja-lhe concedida – Indeferimento. Inconformismo da agravante.

Prevalência dos interesses das menores de 9 e 6 anos de idade – Decisão que toma por base elementos de prova a indicar o exercício da guarda de fato,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM GUARDA. Tutela Provisória de Urgência pleiteada pela agravante para que a guarda unilateral seja-lhe concedida – Indeferimento. Inconformismo da agravante.

Prevalência dos interesses das menores de 9 e 6 anos de idade – Decisão que toma por base elementos de prova a indicar o exercício da guarda de fato, pelo agravado, há cerca de 2 anos. – Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Nova alteração, antes de encerrada a instrução, que poderá causar maiores prejuízos emocionais às infantes.

Decisão mantida.

Não provimento.